Tribunal: STF
Processo: ADI 1522
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-20
Data de publicação: 1997-03-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
I.C.M.S. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS.
TRANSPORTE FORNECIDO PELO EMPREGADOR COM OU SEM ÔNUS PARA
FUNCIONÁRIOS E/OU EMPREGADOS. LEI N  1.423/89, DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO: ART. 40, INCISOS XXI e XXII.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
1.      A Lei n  1.423, de 27.01.1989, do Estado do Rio de
Janeiro, que dispõe sobre o I.C.M.S., no art. 40, incisos XXI e
XXII, estabeleceu:
        "Art. 40 - O imposto não incide sobre operação:
        XXI - de prestação de serviço intermunicipal de
transporte de passageiros;
            XXII - de transporte fornecido pelo Empregador com ou
sem ônus para funcionários e/ou empregados".
2.      Tais normas estaduais, a um primeira exame, para efeito
de concessão de medida cautelar, parecem afrontar o disposto no art.
155, § 2 , inc. XII, alínea "g", da Constituição Federal, segundo os
quais cabe à lei complementar "regular a forma como, mediante
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos
e benefícios fiscais serão concedidos e revogados".
3.      Tanto mais porque o Convênio I.C.M.S. 66/88, de
14.12.1988, autorizado pelo § 8  do art. 34 do A.D.C.T. da
C.F./1988, também não previu não incidência ou isenção do tributo,
nas operações referidas nas normas estaduais em questão. Assim,
também, mais recentemente, a Lei Complementar n  87, de 13.09.1996.
4.      Preenchidos os requisitos da plausibilidade jurídica da
ação ("fumus boni iuris") e do ("periculum in mora"), a medida
cautelar é deferida para suspensão, "ex nunc", da eficácia de tais
normas (incisos XXI e XXII do art. 40 da Lei estadual n  1.423, de
27.01.1989), nos termos do voto do Relator.
5.      Tribunal Pleno. Decisão unânime, quanto ao inciso XXI, e
por maioria, quanto ao inciso XXII.